Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021405-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0001-10 (EMBARGANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0002-09 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1223 DO STJ. RECOMENDAÇÃO CNJ No 134/2022. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença denegatória de segurança que visava excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1223 do STJ, considerando a pendência de julgamento do ARE no 1551511 pelo STF e a Recomendação CNJ no 134/2022.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão central do recurso, analisando a impossibilidade jurídica de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

5. A questão relativa à suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1223 do STJ não constitui matéria essencial ao julgamento, sendo que a Recomendação CNJ no 134/2022 possui caráter orientativo e não vinculante.

6. A mera interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma do STJ não impede a aplicação imediata da tese firmada, especialmente considerando a ausência de efeito suspensivo ao referido recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre a suspensão do feito com base em recomendação de caráter não vinculante do CNJ. 2. A aplicação imediata de tese firmada em recurso repetitivo é medida que se impõe, independentemente da interposição de recursos sem efeito suspensivo contra o acórdão paradigma."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927, III, 1.022, 1.025 e 1.040; Recomendação CNJ no 134/2022, art. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança no
1021405-32.2024.8.11.0041
impetrado com o objetivo de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1223 do STJ, considerando a pendência de julgamento do ARE no 1551511 pelo STF.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não observar a Recomendação CNJ no 134/2022, que orienta os tribunais a aguardarem o trânsito em julgado dos temas afetados em recurso repetitivo ou em repercussão geral antes de aplicarem o entendimento ao caso concreto.

Argumenta que o prosseguimento do feito antes do julgamento definitivo do paradigma pode ocasionar grave risco de o processo transitar em julgado prematuramente, em ofensa aos princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os artigos 145, §1o, 150, incisos I e IV, 155, incisos II e XI da Constituição Federal; artigo 13, inciso I da Lei Complementar no 87/96; artigos 97, IV, 108, parágrafo 1o e 110 do Código Tributário Nacional; artigo 6o, §1o, incisos I e II da Lei Estadual no 7098/1998; e art. 72 do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (Decreto no 2212/2014).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de conceder a segurança.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1223 do STJ, considerando a pendência de julgamento do ARE no 1551511 pelo STF, com base na Recomendação CNJ no 134/2022.

Não vislumbro, contudo, a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, analisando a possibilidade jurídica de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, concluindo pela impossibilidade com base na distinção entre as bases de cálculo e na aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1223.

A questão relativa à suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1223 do STJ não foi objeto específico do recurso de apelação, tendo sido suscitada apenas preliminarmente, sem constituir o mérito da controvérsia.

Ademais, a Recomendação CNJ no 134/2022 possui caráter orientativo, não vinculante, cabendo ao julgador avaliar a pertinência de sua aplicação ao caso concreto.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1223, fixou tese jurídica com eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, no sentido de que "a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme precedentes citados no acórdão embargado.

A mera interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma do STJ não impede a aplicação imediata da tese firmada, especialmente considerando que não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao referido recurso.

A suspensão generalizada de todos os processos que versem sobre a mesma matéria até o eventual julgamento pelo STF poderia, inclusive, contrariar o princípio da razoável duração do processo.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026